Tribunal: TJDFT
Processo: 0739263-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739263-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON MENEZES PEDROSA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON PEDROSA RECORRIDA: QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. DÉBITO COMPROVADO. DEVEDOR. ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. Inexiste inépcia da petição inicial da Ação Monitória, quando instruída com contrato de prestação de serviços médicos na modalidade home care, recibos com a descrição dos serviços prestados e as respectivas notas fiscais, documentos aptos e suficientes para fundamentar o pleito, em respeito ao disposto nos artigos 330 e 700 do CPC/15. 2. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15. 3. É ônus de quem ajuíza Ação Monitória apresentar elementos de prova escrita da dívida, artigos 373, I, e 700 do CPC/15; enquanto ao Réu cabe demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, capaz de desconstituir o direito da parte credora (artigo 373, II, do CPC/15). 4. Na Ação Monitória lastreada em faturas de prestação de serviços médicos na modalidade home care, objeto de contrato firmado entre as partes, se o Réu não comprova a ausência da prestação desses ou o pagamento do débito, a consequência é a constituição de título executivo judicial em favor do Autor. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação ao artigo 700 do CPC, alegando, em suma, a ausência dos documentos indispensáveis para a propositura da ação monitória, de modo a demonstrar os serviços efetivamente prestados. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547 (ID Num. 52305514 - Pág. 13). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 700 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “no caso em exame, os autos foram instruídos com contrato de prestação de serviços médicos, na modalidade Home Care, firmado entre as partes, em 6/12/2019 (ID 46832562, pág. 18-22); o orçamento mensal com a discriminação individualizada dos preços dos serviços e materiais necessários ao tratamento do paciente (pág. 23-25); planilha com a indicação dos valores inadimplidos e memória de cálculo do débito com incidência dos juros legais e correção monetária (pág. 31-51); portanto, documentos escritos destituídos de força executiva e que comprovam a relação jurídica entre as partes e o montante do débito” (ID Num. 51304733 - Pág. 3). E rever tal conclusão é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017